Tribunal: TJDFT
Processo: 0727601-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ACORDO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. MULTA. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser excluída a cobrança de multa genérica pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas do acordo e mantida a multa específica de 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida, pois, no caso concreto, elas penalizam duplamente os Executados em razão do mesmo fato gerador – a inadimplência dos débitos vincendos, que foi a causa do descumprimento contratual.
2. O juiz possui o dever de assegurar o fiel cumprimento do título executivo e evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 524, §§ 1o e 2o, do CPC/15. Nesse sentido, deve ser decotado da cobrança o consumo da Caesb incluído duplamente, por implicar excesso de execução.
3. O termo final da execução enseja modificação para que seja considerada a data da efetiva entrega das chaves ao locador, pois esse é o momento em que ocorre o rompimento da relação locatícia e a retomada da posse plena do bem pela parte locadora, e a partir do qual não são mais devidos os aluguéis contratados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.